Tribunal: TJMT
Processo: 0003085-66.2017.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003085-66.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL CPA NORTE III - CNPJ: 03.794.505/0001-63 (APELANTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO MORADA DA SERRA 01 - CNPJ: 03.577.168/0001-52 (APELANTE), CONDOMINIO MORADA DA SERRA II - CNPJ: 03.620.675/0001-21 (APELANTE), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), ANA PAULA DO BOM DESPACHO AMORIM - CPF: 006.882.531-56 (TERCEIRO INTERESSADO), CONDOMINIO MORADA DA SERRA II - CNPJ: 03.620.675/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – POLUIÇÃO AMBIENTAL – LANÇAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO EM ÀREA VERDE – AUSÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO – DEVER DO PROPRIETÁRIO EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE REMOÇÃO DE DEJETOS DOMICILIAR – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA –
QUANTUM
ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo a Lei n.o 11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, quando na região não houver o serviço público de abastecimento e esgotamento sanitário, caberá ao gerador dos dejetos a responsabilidade pelo manejo dos mesmos.

2. Recuso conhecido e não provido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”
interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CPA NORTE III e CONDOMÍNIO MORADA DA SERRA I contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Rodrigo Roberto Curvo, que, na
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA”
n.o 0003085-66.2017.8.11.0082 – Código: 36574, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente, julgou procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 173027446):

“Vistos.

Cuida-se de ação civil pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
CONDOMÍNIO CPA NORTE III, CONDOMÍNIO MORADA DA SERRA I e CONDOMÍNIO MORADA DA SERRA II,
devidamente qualificados, decorrente do Inquérito Civil n. 000001-097/2013, instaurado para apurar suposta poluição provocada na área verde do Bairro Nova Conquista pelo lançamento de esgoto de condomínios.

Por meio da presente ação, o MPE almeja a concessão da tutela de urgência consistente
“(...) na obrigação dos condomínios requeridos de promoverem constante monitoramento e manutenção do atual sistema de tratamento e coleta de esgoto neles instalado, através da retirada quinzenal dos efluentes gerados, impedindo o escoamento de efluentes fora dos padrões legais para corpo d’água existente na região”.

No mérito, pede a procedência da ação, com a confirmação da liminar, para condenar os requeridos
“na obrigação de implantar sistema de esgotamento com rede coletora interna e interligação dos sistemas individuais existentes a uma estação de tratamento como fossa/filtro e cloração com dimensões compatíveis para cada condomínio com manutenção periódica, no prazo de 90 (noventa) dias”.

Alega o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL que visando buscar maiores esclarecimentos acerca dos fatos, oficiou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Assuntos Fundiários de Cuiabá, tendo referida Secretaria informado que foi constatada a execução de uma valeta pra escoamento do esgoto e água servida provenientes do conjunto habitacional denominado Morada da Serra I, sugerindo o encaminhamento do processo à CAB.

Informa que em razão disso oficiou a CAB para realização de diligências, a qual informou que o sistema de esgoto instalado nos condomínios demandados não são operados pela referida concessionária, indicando como solução a implantação de sistemas independentes, eficientes e compatíveis com a quantidade de unidades habitacionais existentes nos empreendimentos.

Afirma que foi realizada vistoria pelo CAOP – Núcleo de Apoio Técnico de Perícias e Suporte a Diligências, tendo sido confirmado que a valeta de drenagem aberta na área verde é oriunda dos condomínios demandados.

Assevera que, visando discutir as alternativas técnicas que viabilizassem a coleta e tratamento eficiente do esgoto lançado pelos condomínios, foi designada reunião com a presença dos representantes da CAB, da Engenheira Sanitarista do CAOP, dos síndicos dos condomínios e do Presidente da Associação de Moradores do Bairro Nova Conquista.

Nessa reunião ficou estabelecido que a equipe da CAB realizaria vistoria nos condomínios, a qual constatou que todos os residenciais possuem praticamente o mesmo tipo de sistema de esgotamento sanitário (fossa/filtro individual), que alguns realizaram modificações por conta própria por ser um sistema com dimensões pequenas e antigas e que devido à falta de manutenção esses sistemas não apresentam a eficiência desejada, transformando-se assim em “by pass” direto para o corpo hídrico fora do muro do empreendimento.

Alega que os condomínios requeridos manifestaram-se contrariamente à implantação de novos sistemas de tratamento de esgoto diante dos custos para instalação.

A inicial vem instruída com os documentos constantes nos Ids. 36002636 - Pág. 11/99 e 36002637 - Pág. 1/53.

A análise da pretensão liminar foi postergada para após a citação (Id. 36002637 - Pág. 54).

Devidamente citados, os requeridos apresentaram suas contestações no Id. 36002637 - Pág. 60/66 e 73/91.

A liminar foi deferida em decisão proferida por este Juízo (Id. 36002946 - Pág. 22/30).

O Ministério Público apresentou impugnação rechaçando os termos das contestações e ratificando os termos da inicial pela procedência da demanda (Id. 36002946 - Pág. 38/41).

Contra a decisão liminar acima relatada, as partes requeridas CONDOMÍNIO CPA NORTE III e CONDOMÍNIO MORADA DA SERRA I interpuseram recurso de agravo de instrumento, o qual foi distribuído à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do E. TJMT, sob o n. 1010132-92.2018.8.11.0000, que, por unanimidade, desproveu o recurso.

No Id. 36002946 - Pág. 77 e 97 a parte requerida CONDOMÍNIO MORADA DA SERRA II peticionou juntando documentos e informando que está cumprindo a liminar deferida.

Instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, o MP se manifestou informando não possuir outras provas a produzir (Id. 36002946 - Pág. 91) e os requeridos pediram a produção de prova testemunhal (Ids. 36002946 - Pág. 92 e 36002942 - Pág. 8/9).

O pedido de prova testemunhal foi deferido e a audiência foi realizada em 13.05.2019. Foram inquiridas as testemunhas MARLON JADSON DA SILVA BORGES, INÁCIO SANTANA DA SILVA e REGINALDO BONDESPACHO DE OLIVEIRA, pelo sistema eletrônico audiovisual. A parte requerida CONDOMÍNIO MORADA DA SERRA II requereu a revogação da liminar ou alternativamente que o prazo seja estendido para 90 dias. O requerido CONDOMÍNIO CPA NORTE III pediu também fosse aumentado o intervalo de manutenção do esgotamento do sistema central de tratamento para o prazo de 90 dias e o requerido CONDOMÍNIO MORADA DA SERRA I solicitou a constatação
in loco
via Oficial de Justiça acerca do procedimento adotado, qual seja, lacrou o cano que despejava líquidos provenientes do sistema de tratamento central. Não havendo outras provas a serem produzidas, foi encerrada a instrução do feito, e deferido o pedido ministerial para conceder prazo para manifestação quanto aos pedidos formulados pelas defesas (Id. 36002942 - Pág. 21/26).

Com a manifestação favorável do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 36002942 - Pág. 46/47), foi deferido o pedido formulado pelos requeridos em audiência e revogada em parte a decisão liminar para alterar o prazo anteriormente concedido e determinar aos requeridos que promovessem constante monitoramento e manutenção do atual sistema de tratamento e coleta de esgoto neles instalado, através da retirada a cada 90 (noventa) dias dos efluentes gerados, impedindo o escoamento de efluentes fora dos padrões legais para corpo d’água existente na região.

Foi determinada, ainda, a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - SMADES para que realizasse uma vistoria nas ETE’s que atendem os CONDOMÍNIOS CPA NORTE III, MORADA DA SERRA I e MORADA DA SERRA II e informasse acerca do funcionamento e da eficiência das referidas ETE’s (Id. 36002943).

No Id. 80368070 - Pág. 1/13 foram acostadas pela SMADES as informações solicitadas.

O Ministério Público se manifestou no Id. 89007216, pela procedência da ação, tendo em vista que as informações juntadas pela SMADES, confirmam que os sistemas existentes atualmente são ineficientes e, consequentemente, trazem prejuízos ao meio ambiente.

Instadas para se manifestarem acerca das informações juntadas pela SMADES, apenas a parte requerida CONDOMÍNIO MORADA DA SERRA II se manifestou (Id. 104981479), tendo as partes requeridas CONDOMÍNIOS CPA NORTE III e MORADA DA SERRA I deixado transcorrer o prazo sem manifestação (Id. 106349015).

É o relatório.
DECIDO.

1. DO MÉRITO.

Sabe-se que a Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplina a Ação Civil Pública, legitima, dentre outros, o ente público municipal para o ajuizamento da referida ação coletiva (art. 5o, inciso III).

Tal instrumento processual visa à tutela dos interesses coletivos, notadamente à prevenção e/ou ressarcimento dos danos ocasionados ao meio ambiente; ao consumidor; aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; a qualquer outro interesse difuso ou coletivo; por infração da ordem econômica; e a ordem urbanística (art. 1o).

Sobreleva mencionar que a Constituição da República alçou o meio ambiente ecologicamente equilibrado a direito fundamental, de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, caracterizando-se, em regra, como de natureza difusa, pois indivisível, tendo em vista que envolve segmentos indeterminados da sociedade.

Dispõe o art. 225, da Constituição da República:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§1o - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

§2o - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§4o - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

§5o - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

§6o - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.”
[sem destaques no original]

Referindo-se ao mencionado dispositivo constitucional, o Ministro Celso de Mello conceituou o direito ao meio ambiente como sendo um
“típico direito de terceira geração, que assiste, de modo subjetivamente indeterminado, a todo o gênero humano, circunstância essa que justifica a especial obrigação –
que incumbe ao Estado e à própria coletividade – de defendê-lo e de preservá-lo em benefício das presentes e futuras gerações
”
(STF. MS n. 22.164-0/SP. Julgado em 30-10-1995. DJU em 17-11-1995). [sem destaque no original]

Nessa linha de intelecção, Frederico Amado dispara que
“O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é formalmente e materialmente fundamental, pois além de estar previsto na Lei Maior (aspecto formal), é condição indispensável para a realização da dignidade da pessoa humana (aspecto material), fonte da qual provêm todos os direitos fundamentais.”
(Direito Ambiental Esquematizado. 4a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Método, 2013. p. 24).

Igualmente, o então Ministro do Superior Tribunal de Justiça, LUIZ FUX, destacou que
“o meio ambiente ostenta na modernidade valor inestimável para a humanidade, tendo por isso alcançado a eminência de garantia constitucional.
Consectariamente, a preocupação precípua do julgador, nestes casos, é em evitar o dano ao meio ambiente, direito elevado e protegido a nível constitucional, não podendo ser dada interpretação judicial que venha a restringir essa proteção
.”
(STJ. REsp n. 598.281/MG. Julgado em 02-5-2006. DJe em 01-6-2006). [sem destaque no original]

Vê-se, desse modo, que o legislador constituinte de 1988, em matéria ambiental, deu um grande salto no sentido de reconhecer a visão antropocêntrica protecionista do meio ambiente, considerando-o um bem coletivo essencial que deve ser preservado como garantia de sobrevivência e bem-estar das presentes e futuras gerações, o que somente será alcançado mediante o estabelecimento do equilíbrio entre as atividades humanas e os processos ecológicos fundamentais.

Significativas são as palavras de Romeu Thomé a respeito do tema:

“
A Carta Magna de 1988 e a grande maioria das normas ambientais nacionais e internacionais são inequivocamente direcionadas pela visão antropocêntrica do meio ambiente, mais especificamente pelo antropocentrismo protecionista.
Cabe lembrar que o Direito só recentemente, nas últimas décadas, passou a abordar concepções ambientais. O paradigma observado, sobretudo a partir da Revolução Industrial, era notadamente o antropocêntrico utilitarista, quando os recursos naturais eram explorados intensamente para satisfazer as necessidades industriais/econômicas do homem, sem qualquer tipo de preocupação com sua preservação. Todavia, a partir de 1950, tragédias ambientais e descobertas científicas foram importantes estopins para a mudança de concepção em relação ao meio ambiente. O crescimento econômico passava a ser condicionado pela preservação ambiental e pela equidade social. O homem continuava sendo o centro das atenções e preocupações, mas agora o intuito era alcançar maior equilíbrio na utilização dos recursos naturais. O novo paradigma passa a ser então aquele observado até os dias atuais: antropocentrismo protecionista.

[...].

A Constituição de 1988, ao dispor no caput do art. 225 que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, adota a concepção antropocêntrica protecionista na medida em que o meio ambiente saudável só pode ser preservado quando o ser humano utiliza os recursos naturais de maneira racional, preservando-os, tanto para as presentes quanto para as futuras gerações
. A Carta Magna prevê a exploração da propriedade privada, a utilização dos recursos naturais, a obtenção de lucro, mas desde que seja respeitada a função social da propriedade, a preservação dos recursos naturais e da legislação trabalhista.”
(Manual de Direito Ambiental. 3o ed. rev. ampl. e atual. salvador: JusPodivm, 2013, p. 61-62). [sem destaque no original]

Como se vê, portanto, a tutela do meio ambiente, esculpida em nossa Carta Magna, é de tamanha essencialidade que sua densidade normativa transcende as gerações atuais, de modo que para ser efetivada, impõe ao poder público deveres e incumbências.

Partindo dessa premissa, a Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, já consagrou, especialmente em seu artigo 2o, incisos I, III, IV, V e IX, e artigo 4o, incisos I, III, V e VI, o dever do Poder Público desenvolver e efetivar ações visando à proteção do meio ambiente, principalmente, em respeito ao princípio fundamental do Direito Ambiental. Estas ações, todavia, devem, de fato, ser efetivas e objetivar a proteção do meio ambiente para todos.

Sob esse prisma, o Superior Tribunal de Justiça tem frisado que o
“direito ambiental atua de forma a considerar, em primeiro plano, a prevenção, seguida da recuperação e, por fim, o ressarcimento”
de danos ambientais, atribuindo ao poluidor à obrigação de repará-los.

(REsp n. 1115555/MG. Primeira Turma. Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA. Julgado em 15-2-2011).

Romeu Thomé conceitua o
princípio da prevenção
como
“orientador no Direito Ambiental, enfatizando a prioridade que deve ser dada às medidas que previnam (e não simplesmente reparem) a degradação ambiental. A finalidade ou o objetivo final do princípio da prevenção é evitar que o dano possa chegar a produzir-se. Para tanto, necessário se faz adotar medidas preventivas”.
(Manual de Direito Ambiental. 8a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Juspodivm, 2018. p. 65).

No caso em exame, impõe-se com maior rigor a observância do princípio da prevenção, por se tratar de tutela jurisdicional em que se busca, também, salvaguardar a saúde pública, a qual o Texto Constitucional confere especial proteção (CF, art. 196), porquanto a precariedade do esgotamento sanitário põe em risco não só o meio ambiente como também a saúde pública.

Vê-se que o objeto da Lei da Ação Civil Pública encontra-se delineado nos artigos 1o, 3o e 11, da Lei n. 7.347/85. Confira-se:

“Art. 1o Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

I – ao meio ambiente;

(...).

Art. 3o A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

(...).

Art. 11. Na ação que tenha por objeto o
cumprimento de obrigação de fazer
ou
não fazer,
o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor.”
[sem destaque no original]

Nesses termos, a Ação Civil Pública, na seara ambiental, tem por finalidade precípua a prevenção de danos ao meio ambiente. Ocorrendo o dano, a tutela do interesse coletivo, mediante a mencionada ação coletiva, deverá voltar-se não só para a recuperação do dano, mas também para o seu ressarcimento. Essa é a interpretação que mais coaduna com o atual entendimento dos tribunais pátrios.

O direito público subjetivo ao saneamento básico decorre do próprio direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e do direito à saúde (artigos 196 e 225, CRFB).

Ademais, pertinente ao caso sub judice citar o art. 196 da Constituição Federal, que assim preceitua:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Observa-se claramente que a Constituição da República estabelece como um dos direitos sociais o direito à saúde, incumbindo ao Poder Público a obrigação de fiscalizar e controlar as ações e serviços de saúde.

A Constituição do Estado de Mato Grosso, dispõe em seu artigo 217:

“Art. 217. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurada mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem à eliminação de risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços, para sua promoção, proteção e recuperação.

§ 1o Entende-se como saúde a resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso aos serviços de saúde.

§ 2o As ações de saneamento básico são consideradas como inseridas no tratamento preventivo da saúde
”.

[sem destaque no original]

A Lei orgânica da saúde (Lei n. 8.080/90) disciplina a saúde como direito fundamental, impondo ao poder público, incluídas as concessionárias de serviços públicos, o dever de redução de riscos de doenças e outros agravos, decorrentes da prestação do serviço.

De outro giro, a Lei federal n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, considera poluição,
“a degradação da qualidade ambiental resultante de atividade que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; afetem desfavoravelmente a biota; afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos”
(Art. 3o, III, alíneas “a” a “e”).

No caso em tela, o Ministério Público ajuizou a presente ação civil, com o objetivo de fazer cessar os efeitos da poluição decorrente do lançamento de esgoto dos condomínios requeridos na área verde do Bairro Nova Conquista em desrespeito à legislação vigente, em especial o Código de Meio Ambiente e de Posturas do Município de Cuiabá – Lei Complementar n. 004/92.

Sabe-se, todavia, que diante do crescimento desordenado das cidades brasileiras, têm sido cada vez mais constantes as irregularidades no lançamento e tratamento de efluentes, situações que estão diretamente ligadas à ausência de investimentos em saneamento básico, o que acaba refletindo diretamente e de forma negativa em outras questões como a saúde da população.

No campo das normas urbanísticas, destaca-se o ponto em que a Constituição Federal atribui aos municípios a competência para promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (CF, art. 30, inciso VIII), bem assim o estabelecimento da política de desenvolvimento urbano, observadas as regras definidas em lei federal (CF, art. 182, caput).

Disciplina o artigo 182, da Constituição Federal:

“Art. 182.
A política de desenvolvimento urbano,
executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei,
tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes”
.[
sem destaque no original]

A Constituição da República dispõe ainda, em seu art. 30, inciso VIII, que:

“Art. 30. Compete aos Municípios:

(...)

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”;

Nesse sentido, a Lei n. 10.257/2001 (Regulamenta os arts. 182 e 183, da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências) dispõe que a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, visando garantir às pessoas condições de bem-estar físico, mental e social, relacionado com o direito ao saneamento ambiental e à infra-estrutura urbana. Vejamos:

“Art. 2o. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia,
ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana,
ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;
”[...] [sem destaque no original]

Com efeito, o Município de Cuiabá (MT) editou a Lei Complementar municipal n. 004/92 (Institui o Código Sanitário e de Posturas do Município, o Código de Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais, o Código de Obras e Edificações e dá Outras Providências), prevendo em seus artigos que:

“Art. 30. Todo prédio destinado a habitação, ao comércio ou a indústria, deverá ser ligado às redes públicas de abastecimento de água e esgoto.

§ 1o Em locais onde não existir rede pública de abastecimento de água e coleta de esgoto, competirá à Prefeitura Municipal indicar as medidas a serem adotadas e executadas.

§ 2o É DEVER do proprietário ou do possuidor do imóvel, a execução de instalações domiciliares adequadas ao abastecimento de água potável e de remoção de dejetos, cabendo-lhe zelar pela sua conservação.

Art. 44 -
É VEDADO o despejo de água servida e esgoto sanitário, a céu aberto ou na rede de águas pluviais.

Parágrafo único.
Nas áreas não servidas por rede de esgoto, a Prefeitura poderá autorizar o lançamento de água servida e esgoto sanitário na rede de águas pluviais, desde que sejam devidamente tratados
e quando comprovada tecnicamente, através de estudo próprio, a incapacidade de absorção no solo”.
[sem destaque no original]

No âmbito federal, sobreleva mencionar a Lei n. 11.445/2007 com alterações realizadas pela Lei n. 14.026/2020 (Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico) dispõe acerca do saneamento básico. Vejamos:

“Art. 3o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:

I - saneamento básico: conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais de:

[...]

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias à coleta, ao transporte, ao tratamento e à disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até sua destinação final para produção de água de reuso ou seu lançamento de forma adequada no meio ambiente;

Art. 2o.

Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais:

[...]

III - abastecimento de água,
esgotamento sanitário
, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de forma adequada à saúde pública, à conservação dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente;

IV - disponibilidade, nas áreas urbanas, de
serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, tratamento, limpeza e fiscalização preventiva das redes, adequados à saúde pública, à proteção do meio ambiente
e à segurança da vida e do patrimônio público e privado;

[...]

VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional,
de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde, de recursos hídricos e outras de interesse social relevante, destinadas à melhoria da qualidade de vida,
para as quais o saneamento básico seja fator determinante;”

[sem destaque no original]

Quanto aos locais não atendidos por rede de esgoto, em razão do permissivo legal –
lançamento de água servida e esgoto sanitário na rede de águas pluviais
– constante no parágrafo único supracitado, o art. 25, da Lei Municipal n. 102/2003, que alterou a parte III, da Lei Complementar Municipal n. 004/92, estabelece a obrigatoriedade de construção de fossa séptica, filtro anaeróbio ou sistema equivalente de tratamento de esgoto, objetivando o seu prévio tratamento, de acordo com as normas técnicas e legislação pertinentes. Vejamos:

“Art. 25.
Nas áreas não servidas por rede de esgoto, é obrigatória a construção de fossa séptica, filtro anaeróbio ou sistema equivalente de tratamento de esgoto,
observando o que determina o parágrafo segundo do art. 5o”. [sem destaque no original]

“Art. 5o [...]

§2o Para qualquer edificação ou conjunto residencial construído em áreas desprovidas de rede de esgoto, deverá ser apresentado projeto técnico de tratamento e destinação final dos efluentes da edificação, de acordo com normas da ABNT”.

Nesse sentido, a Resolução n. 430/2011, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, que dispõe sobre condições, parâmetros, padrões e diretrizes para gestão do lançamento de efluentes em corpos de água receptores, prevê em seu art. 3o que:

“Art. 3o -
Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados diretamente nos corpos receptores após o devido tratamento
e desde que obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos nesta Resolução e em outras normas aplicáveis”.
[sem destaque no original]

O art. 25, da Lei Complementar n. 102/2003, dispõe:

“Art. 25. Nas áreas não servidas por rede de esgoto, é obrigatória a construção de fossa séptica, filtro anaeróbio
ou sistema equivalente de tratamento de esgoto,
observando o que determina o parágrafo segundo do artigo 5o”.
(sem destaque no original)

Extrai-se das informações prestadas em 2013 pela CAB CUIABÁ, antiga concessionária responsável pelo serviço de água e esgoto de Cuiabá, que:

“[...] Inexistem, na localidade onde estão situados os empreendimentos mencionados, redes públicas de coleta dos efluentes de esgoto produzidos para que tais efluentes possam ter um manejo adequado em uma das estações de tratamentos geridas pela Concessionária, razão pela qual se reforça a necessidade de que empreendimentos sejam dotados de sistemas independentes eficientes e compatíveis com a quantidade de unidades habitacionais atendidas [...].”
(Id. 36002636 - Pág. 62).

De acordo, ainda, com o levantamento feito pela CAB Cuiabá, sobre a situação atual do sistema de coleta e tratamento de esgoto dos condomínios requeridos (Id. 36002637 - Pág. 41), constatou-se que:

“[...] todos os residenciais possuem praticamente o mesmo tipo de sistema de esgotamento sanitário (fossa/filtro individual). Todas as casas possuem na parte interna do lote uma fossa e um filtro que foi implantado pela empresa que construiu os residenciais como solução individual de esgotamento.

Alguns residenciais realizaram modificações nestes sistemas de esgotamento, como é o caso dos residenciais Morada da Serra II, Morada da Serra VI, CPA Norte III. Estes possuem o mesmo sistema de esgotamento dos demais, porém por ser um sistema com dimensões pequenas e antigas, apresentava capacidade e eficiência reduzida, levando os moradores a construírem por conta própria uma rede coletora do tipo condominial na parte internado condomínio e interligando os efluentes das fossas/filtros nesta rede e no final deste sistema outro sistema com fossa/filtro para receber esta contribuição.

Devido a falta de manutenção estes sistemas não apresentam a eficiência desejada, transformando-se assim em “by pass” direto para o corpo hídrico fora do muro do empreendimento.

A alternativa para cada condomínio seria a implantação de sistemas de esgotamento completo de rede coletora interna com interligação dos sistemas individuais existentes encaminhando a um novo sistema de tratamento como fossa/filtro e cloração com dimensões compatíveis para cada condomínio com manutenção periódica. [...]”;
[sem destaque no original]

Por fim, verifica-se que o Parecer Técnico n. 16/2022/DGA/SMADES realizado em 11.03.2022 pela Diretoria de Gestão Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável (Id. 80368070 - Pág. 1/13), conclui que os sistemas existentes atualmente nos requeridos são ineficientes. Vejamos:

“[...] Em relação ao sistema de tratamento do Condomínio CPA Norte III é certo que a sequência de duas caixas contendo aquelas dimensões não trata o efluente com eficiência. O Condomínio Morada da Serra I também possui os sistemas de fossas antigas e ineficientes.

Desta maneira, os condomínios apresentam sistemas antigos e ineficientes e mesmo o Condomínio Morada da Serra II ampliando o sistema com a instalação de caixas em série, a eficiência deve ser comprovada via análise da qualidade do efluente final em comparação ao efluente de entrada no sistema.”
[sem destaque no original]

Segundo consta na inicial, as tratativas realizadas entre as partes deste processo para fazer cessar a poluição, não surtiram efeito, uma vez que os condomínios requeridos manifestaram-se contrariamente à implantação de novos sistemas de tratamento de esgoto diante dos custos para instalação (Id. 36002637 - Pág. 28/31).

Nesse contexto, evidente que a situação não pode mais persistir, mesmo porque a integridade do meio ambiente é uma responsabilidade de todos, não podendo alegações relacionadas aos custos para a instalação da solução técnica adequada servir de base para a postergação indefinida das medidas necessárias para sanar o problema, pois a continuidade dos despejos de forma irregular, por si só, causa poluição e gera impactos negativos evidentes na saúde coletiva, ficando a população exposta a inúmeras doenças e a um meio ambiente degradado.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e considerando a fundamentação supra:

2.1. JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, por conseguinte,
CONDENO
os requeridos
CONDOMÍNIO CPA NORTE III, CONDOMÍNIO MORADA DA SERRA I e CONDOMÍNIO MORADA DA SERRA II
na obrigação de implantar sistema de esgotamento com rede coletora interna e interligação dos sistemas individuais existentes a uma estação de tratamento como fossa/filtro e cloração com dimensões compatíveis para cada condomínio com manutenção periódica, no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

2.2.
Fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento das obrigações descritas no subitem 2.1., nos termos dos artigos 536, §1o e 537, ambos do Código de Processo Civil.

2.3. JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.4.
Sem custas, nos termos do art. 18, da Lei n. 7.347/85.

2.5.
Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se.

2.6.
P.R.I.C.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito”

A parte apelante (
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CPA NORTE III e CONDOMÍNIO MORADA DA SERRA I)
alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que
:

“(...) não fez justiça ao caso, uma vez que impõe ao condomínio obrigação de tratamento de esgoto coletivo, enquanto que as unidades autônomas possuem sistema de tratamento individual, bem como que a responsabilidade pela implantação de sistema de esgoto é de responsabilidade da concessionária, que já opera em outros condomínios vizinhos.”

Nesse sentido, insiste que
“(...) impor aos condomínios a responsabilidade do tratamento de esgoto das unidades que o compõe, é possibilitar à concessionária de água e esgoto, responsável pelo tratamento dos efluentes, enriquecimento sem causa.”
Isso porque, tão logo ocorra a implantação de rede pública na região,
“(...) por força de lei, todos os imóveis deverão obrigativamente fazer a interligação com a mesma, passando, consequentemente, a pagar a tarifa de esgoto, a teor do que dispõe o artigo 29 da Resolução 05/2012 da AMAES.”

Assevera que “
a perícia da COAP pontuou que o sistema de fossa séptica é tecnicamente viável, porém dependem de monitoramento, operacionalização e manutenção”,
portanto,
“exigir esse monitoramento e operacionalização é sim justo e razoável, mas determinar que os condomínios façam obras de responsabilidade da concessionária não se mostra nem um pouco razoável.”

Aduz que são empreendimentos de baixo padrão, com moradores de pouco poder aquisitivo, sendo assim, o prazo de 120 (cento e vinte) dias, para a implantação de sistema coletor e estação de tratamento de efluentes, não condiz com a realidade dos condomínios.

Sustenta, ainda, a necessidade de redução da multa diária, porquanto, a seu ver, medida excessivamente onerosa, grave e fixada em elevado patamar, e capaz de comprometer a continuidade da atividade condominial.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências:

“1 – Seja afastada a obrigação dos condomínios apelantes em implementar sistema de esgotamento com rede coletora interna e interligação dos sistemas individuais existentes a uma estação de tratamento como fossa/filtro e cloração com dimensões compatíveis para cada condomínio, estabelecendo outrossim que seja proibida o despejo de efluentes eventualmente advindos das unidades autônomas e áreas comuns na área adjacente aos condomínios, especialmente na área verde ali existente, bem como que haja manutenção periódica nas estações de tratamento individual, devidamente comprovadas.

2 – Não sendo acolhido o item 1, que seja estendido prazo 12 (doze) meses o prazo para o cumprimento da obrigação imposta pela sentença;

3 – Seja reduzida a
astreinte
s fixada na sentença, ou então seja definido um teto para sua aplicação.”

A parte apelada, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso (ID. 173028206).

O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação formulado pelas partes requerentes foi
indeferido
(ID. 175837688).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso de apelação (ID. 178098651).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CPA NORTE III e CONDOMÍNIO MORADA DA SERRA I
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, julgou procedente a presente ação civil pública.

Da análise dos autos, verifica-se que, no dia
29.09.2017,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ingressou com a
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA”
em desfavor do CONDOMÍNIO CPA NORTE III, CONDOMÍNIO MORADA DA SERRA I e CONDOMÍNIO MORADA DA SERRA II, em razão do Inquérito Civil n.o 000001-097/2013, instaurado para apurar suposta poluição provocada na área verde do Bairro Nova Conquista, localizado no Município de Cuiabá, MT, pelo lançamento de esgoto de condomínios.

E, diante da resistência à implantação de novos sistemas de tratamento de esgoto pelos empreendimentos demandados, e visando garantir a higidez ambiental da localidade e o bem estar dos moradores, o Parquet requer:
“(...) condenação dos requeridos na obrigação de implementar sistema de esgotamento com rede coletora interna e interligação dos sistemas individuais existentes a uma estação de tratamento com fossa/filtro e cloração com dimensões compatíveis para cada condomínio, com manutenção periódica, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), afora outras sanções que possam conferir efetividade à decisão.”

(cf. petição inicial de ID. 173027421 - Pág. 1/10).

No dia
06.08.2016
, o juízo de primeiro grau deferiu a liminar para determinar que os requeridos
“promovam constante monitoramento e manutenção do atual sistema de tratamento e coleta de esgoto neles instalado, através da retirada quinzenal dos efluentes gerados, impedindo o escoamento de efluentes fora dos padrões legais para corpo d’água existente na região”,
e, determinou, no prazo de 45 (quarenta e cinco dias), a comprovação documental do cumprimento da decisão (cf. ID. 173027423 - Pág. 22/30).

Contra a referida decisão, interposto o
Recurso de Agravo de Instrumento n.o. 1010132-92.2018.8.11.0000,
o qual, por unanimidade, desprovido, conforme ementa que transcrevo:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESGOTO SANITÁRIO. AUSÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO. LANÇAMENTO EM ÀREA VERDE. POLUIÇÃO AMBIENTAL. DEVER DO PROPRIETÁRIO EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE REMOÇÃO DE DEJETOS DOMICILIAR. ASTREITS. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a Lei n. 11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, quando na região não houver o serviço público de abastecimento e esgotamento sanitário, caberá ao gerador dos dejetos a responsabilidade pelo manejo dos mesmos.

Logo, caberá ao particular o dever de arcar com execução de instalações domiciliares adequadas ao abastecimento de água potável e de remoção de dejetos, cabendo-lhe zelar pela sua conservação, até que o serviço publico seja implantado pelo poder publico local.

Agravo desprovido.

S
obreveio, então, a sentença hostilizada, em
04.04.2023
(
ID. 173027446
),
que julgou procedente o feito, condenando os condomínios na obrigação de implantar sistema de esgotamento com rede coletora interna e interligação dos sistemas individuais existentes a uma estação de tratamento como fossa/filtro e cloração com dimensões compatíveis para cada condomínio com manutenção periódica, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, e fixou a multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para o caso de descumprimento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como dantes mencionado, observa-se que
foi instaurado
Inquérito Civil Público n.o 000001- 097/2013
, para apurar poluição provocada na área verde do Bairro Nova Conquista pelo lançamento de esgoto de condomínios existentes na região; tendo o
Relatório Técnico n.o 453/2016
, concluído que a valeta de drenagem aberta na área verde é oriunda dos condomínios ora agravantes.

Ademais, incontroverso que no local não existe rede pública de coleta de esgoto, logo, de acordo coma a legislação aplicável, é dever dos condomínios, ora apelantes, a execução das instalações necessárias à remoção dos efluentes domiciliares, até que o serviço seja implementado pelo poder público municipal.

Outrossim, há que se ressaltar que no direito ambiental viola o principio da vedação do retrocesso, de modo que, se quando da implantação dos núcleos habitacionais não havia legislação disciplinando a matéria, não autoriza o particular a perpetuar os atos hodiernamente proibidos, devendo conformar-se à legislação vigente, porquanto a preservação do meio ambiente constitui obrigação de todos, ante a essencialidade à sadia qualidade de vida.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE AD CAUSAM – AFASTADA – MÉRITO – DANOS AO MEIO AMBIENTE – IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL – DEVER DE EXECUTAR OBRAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ALEGADA SIMPLIFICAÇÃO DO PROJETO INICIAL – OCORRÊNCIA DE FATORES QUE EXIGEM DA EMPRESA O CUMPRIMENTO DO PROJETO INICIALMENTE APROVADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em responsabilidade do ente municipal, tampouco da sua concessionária de rede e tratamento de esgoto, na medida em que a empresa privada, proprietária do loteamento de unidades residenciais, sempre teve pleno e total conhecimento das consequências que poderiam advir da simplificação da ETE – Estação de Tratamento de Esgoto inicialmente aprovada.

No caso dos autos, ainda que a empresa agravante tenha recebido da SANECAP nota técnica em 2010 no sentido de que a rede de esgoto provisória estava em funcionamento, esta não atende à demanda atual, de modo que os
danos provocados ao meio ambiente devem ser estancados imediatamente, cuja responsabilidade é da agravante, a qual tem a obrigação de monitorar e manter o tratamento e coleta de esgoto mediante a retirada dos afluentes
até que o mérito da ação seja analisado. (N.U 0098378-86.2015.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/07/2016, Publicado no DJE 01/08/2016)

Acerca dos locais que não possuem rede de esgoto, a Lei Municipal n.o 102/2003, em seu art. 25, prevê que a obrigatoriedade de construção de fossa séptica, filtro anaeróbio ou sistema equivalente de tratamento de esgoto, com o objetivo de prévio tratamento,
in verbis:

“Art. 25.
Nas áreas não servidas por rede de esgoto, é obrigatória a construção de fossa séptica, filtro anaeróbio ou sistema equivalente de tratamento de esgoto
, observando o que determina o parágrafo segundo do art. 5o”. (destaquei)

“Art. 5o (...)

§2o Para qualquer edificação ou conjunto residencial construído em áreas desprovidas de rede de esgoto, deverá ser apresentado projeto técnico de tratamento e destinação final dos efluentes da edificação, de acordo com normas da ABNT”.

Para gestão do lançamento de efluentes em corpos de água receptores, o art. 3o da Resolução n.o 430/2011, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, dispõe:

“Art. 3o -
Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados diretamente nos corpos receptores após o devido tratamento
e desde que obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos nesta Resolução e em outras normas aplicáveis”. (destaquei)

O art. 25, da Lei Complementar n. 102/2003, prevê:

“Art. 25. Nas áreas não servidas por rede de esgoto, é obrigatória a construção de fossa séptica, filtro anaeróbio ou sistema equivalente de tratamento de esgoto, observando o que determina o parágrafo segundo do artigo 5o”.

Dessa forma, a situação atual do condomínio é e, relação a situação atual do sistema de tratamento de esgoto dos condomínios, o juiz de origem destaca:

“[...] todos os residenciais possuem praticamente o mesmo tipo de sistema de esgotamento sanitário (fossa/filtro individual). Todas as casas possuem na parte interna do lote uma fossa e um filtro que foi implantado pela empresa que construiu os residenciais como solução individual de esgotamento.

Alguns residenciais realizaram modificações nestes sistemas de esgotamento, como é o caso dos residenciais Morada da Serra II, Morada da Serra VI, CPA Norte III. Estes possuem o mesmo sistema de esgotamento dos demais, porém por ser um sistema com dimensões pequenas e antigas, apresentava capacidade e eficiência reduzida, levando os moradores a construírem por conta própria uma rede coletora do tipo condominial na parte internado condomínio e interligando os efluentes das fossas/filtros nesta rede e no final deste sistema outro sistema com fossa/filtro para receber esta contribuição.

Devido
a
falta de manutenção estes sistemas não apresentam a eficiência desejada, transformando-se assim em “
by

pass
” direto para o corpo hídrico fora do muro do empreendimento.

A alternativa para cada condomínio seria a implantação de sistemas de esgotamento completo de rede coletora interna com interligação dos sistemas individuais existentes encaminhando a um novo sistema de tratamento como fossa/filtro e cloração com dimensões compatíveis para cada condomínio com manutenção periódica. [...]
”;
[sem destaque no original]

Por fim, verifica-se que o Parecer Técnico n. 16/2022/DGA/SMADES realizado em 11.03.2022 pela Diretoria de Gestão Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável (Id. 80368070 - Pág. 1/13), conclui que os sistemas existentes atualmente nos requeridos são ineficientes. Vejamos:

“[...] Em relação ao sistema de tratamento do Condomínio CPA Norte III é certo que a sequência de duas caixas contendo aquelas dimensões não trata o efluente com eficiência. O Condomínio Morada da Serra I também possui os sistemas de fossas antigas e ineficientes.

Desta maneira, os condomínios apresentam sistemas antigos e ineficientes e mesmo o Condomínio Morada da Serra II ampliando o sistema com a instalação de caixas em série, a eficiência deve ser comprovada via análise da qualidade do efluente final em comparação ao efluente de entrada no sistema.”

[sem destaque no original]
”

No tocante à redução da multa cominatória aplicada, tem-se que o juízo a quo a fixou em R$ 1.000,00 (um mil) reais, patamar este consentâneo com a obrigação a ser cumprida, não se mostrando excessiva, e que apenas recairá na hipótese de descumprimento da ordem judicial, sem justificativa plausível.

Como se sabe, a multa cominatória é um instrumento processual de coerção indireta para a efetividade da decisão judicial, e seu valor deve ser suficiente para criar no espírito do réu o receio quanto às consequências de seu não acatamento.

Conclui-se, portanto, que a astreinte visa ao resultado prático da medida, eis que não possui caráter punitivo e sim, preventivo, de modo a impedir o descumprimento da decisão judicial e evitar a prática de ato contrário ao direito, como também sua repetição ou manutenção, conforme dispõe o Código de Processo Civil.

Em relação à possibilidade de análise do valor da multa arbitrado anteriormente nos autos, a Corte Superior já definiu que a decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada, de modo que o seu valor pode ser revisto a qualquer momento pelo Julgador.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MODIFICAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1. A teor da regra constante do art. 461 do Código de Processo Civil, pode o magistrado alterar, até mesmo de ofício, o valor da multa cominatória, quando este se revelar insuficiente ou excessivo, ainda que depois do trânsito em julgado da sentença, não se aplicando a preclusão. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no REsp 1439076/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015)(

“RECURSO ESPECIAL - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER -ASTREINTES - CABIMENTO - VALOR - EXCESSIVIDADE -ALTERAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA - VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA - PRECEDENTES -ENRIQUECIMENTO IMOTIVADO - VEDAÇÃO -INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 461, § 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] II - A multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, quando se modificar a situação em que foi cominada. Precedentes. III - A redação dada ao § 6o do art. 461 do Código de Processo Civil permite, ao magistrado, a redução do valor das astreintes, nos casos de exorbitância, sob pena de enriquecimento ilícito. Verificação in casu. IV - Recurso especial parcialmente provido”. (STJ - REsp: 1085633 PR 2008/0193068-6, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 09/11/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2010)

Com efeito, o valor da astreinte pode ser analisado em qualquer momento processual e modificado quando se verificar que o quantum arbitrado se tornou insuficiente ou excessivo, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC,
in verbis
:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

Assim, se for observado que a multa fixada extrapolou os limites da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, esta pode ser minorada ou majorada, ou até mesmo extirpada, nos termos já expostos.

Consigno que, quanto a dilação do prazo para implantação do sistema de esgoto, não foi comprovada a impossibilidade de não realização no prazo fixado.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024